Tribunal: TJDFT
Processo: 0726144-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito. Fraude processual. Provas. Cerceamento de defesa. Cadeia de custódia. Causa de aumento de pena. Culpabilidade. Recorrer em liberdade. Restituição de bens. Recursos providos em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou os réus pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, o terceiro apelante, ainda, pelo crime de fraude processual, e indeferiu pedido de restituição de armas e munições formulado por terceiro interessado.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) nulidade por cerceamento de defesa e ilicitude de provas digitais; (ii) insuficiência de provas para condenação dos réus; (iii) incidência da causa de aumento do art. 19 da L. 10.826/03; (v) valoração negativa da culpabilidade; (vi) direito de recorrer em liberdade; e (vii) restituição de armas e munições ao terceiro interessado.
III. Razões de decidir
3 - Não há cerceamento de defesa se a prova pericial que se afirma necessária não foi requerida ao juiz de origem e nem é evidente a sua imprescindibilidade.
4 – Se as conversas mantidas no aplicativo “whatsapp” foram extraídas dos aparelhos celulares dos réus após quebra de sigilo de dados autorizada judicialmente, não houve quebra da cadeia de custódia da prova.
5 - As conversas extraídas do aparelho celular de um dos réus, somadas ao rastreamento do aparelho celular dele e aos depoimentos das testemunhas, não deixando dúvidas de que o terceiro e o segundo apelantes comercializavam ilegalmente armas de fogo, é de se manter a condenação, ainda que as armas e munições não tenham sido apreendidas.
6 – Tendo o terceiro apelante se aproveitou do furto ocorrido em seu estabelecimento comercial para incluir na lista das armas de fogo subtraídas outras, não subtraídas, com o fim de encobrir comércio ilegal de armas, induzindo a erro o juiz, acabou por cometer o crime de fraude processual.
7 - Não se pode presumir que o primeiro apelante – empregado de loja de armas de fogo -, pelo fato de acompanhar o terceiro apelante em viagem à Bahia, tinha ciência de que a comercialização, especificamente, era feita de forma ilegal. Crível que pudesse acreditar na lisura da negociação. Daí porque porque há de ser absolvido.
8 - Provada, pelas planilhas e mensagens extraídas dos aparelhos celulares dos réus, a negociação de armamento de uso restrito, mantém-se a causa de aumento do art. 19 da Lei 10.826/03.
9 – Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade se não há prova segura de que as armas se destinavam a facção criminosa.
10 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
11 – Improcede o pedido de restituição das armas de fogo apreendidas a terceiro interessado que não demonstra de forma inequívoca a propriedade dessas, que alega ter vendido a um dos réus, mas não recebeu o pagamento.
IV. Dispositivo
13 - Apelação do primeiro apelante provida. Provida, em parte, as do segundo e terceiro apelantes. Não provida a do quarto apelante.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1o, 33, §2o, “a” e “c”, 44, 77, 347, parágrafo único; CPP, arts. 386, V, 402; Lei 10.826/03, arts. 17, §1o, 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1668302, 07076890220218070017, Relator: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023; e Acórdão 1371034, 07269547220208070001, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.